Tribunal: TJBA
Processo: 0562514-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562514-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS INACIO COUTO WIEDERKEHR, PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS, CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA

APELADO: CLINICA DA OBESIDADE LTDA.

Advogado(s)
:
SHEILA GUIA DA SILVA, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. REGISTRO DE PROTESTO EM NOME DA APELANTE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. RESPONSABILIDADE DA APRESENTANTE DO TÍTULO PELO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO CORRETO. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE À ÉPOCA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inicialmente, cabe pontuar que a controvérsia reside na validade dos protestos realizados pela apelada e na alegação de que a indicação de endereço incorreto teria sido feito de forma dolosa, com o intuito de prejudicar a apelante.

2. O registro do protesto deve observar os requisitos legais, especialmente no tocante à correta indicação do endereço do devedor pela apresentante do título, conforme estabelece o art. 14 da Lei nº 9.492/97.

3. No caso concreto, a apelante não comprovou a má-fé por parte da apelada na indicação do endereço incorreto, o que é requisito fundamental para responsabilização nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 9.492/97.

4. Conforme consta nos autos, a empresa apelada indicou o endereço da apelante na Av. Professor Magalhães Neto, Edifício TK Tower, Térreo, exatamente na sede da Central Nacional Unimed, à época.

5. A inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do inadimplemento reconhecido, e a tentativa de pagamento por meio de depósitos judiciais, em processo no qual a apelada não era parte, não tem efeito liberatório.

6. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

7. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

8. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°

0562514-21.2017.8.05.0001
, em que são Apelantes

e Apelados, respectivamente,
COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. e

CLÍNICA DA OBESIDADE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA